Tribunal: TJBA
Processo: 8000813-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000813-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: RENATO DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

Ementa: D
IREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO EM PLATAFORMA ONLINE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDIÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. VALOR INDENIZATÓRIO QUE SE AFIGURA EXCESSIVO, DEVENDO SER REDUZIDO AO PATAMAR DE R$ 2.000,00(DOIS MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA contra sentença proferida em Ação Ordinária c/c Indenizatória ajuizada por RENATO DE JESUS SOUZA, que reconheceu a responsabilidade solidária das rés pela não entrega de mochila adquirida por meio de e-commerce, condenando-as à devolução do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A parte autora alegou que o item era essencial ao exercício de sua atividade laboral como vendedor ambulante, sendo ignorado em sucessivas tentativas de resolução do problema.

O Tribunal manteve a sentença quanto à responsabilidade e à configuração do dano moral, reduzindo, contudo, o valor indenizatório para R$ 2.000,00(dois mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilidade da fornecedora pela não entrega do produto adquirido online; (ii) estabelecer se a situação configura dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor da indenização fixada em primeira instância é proporcional e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios na prestação do serviço.

4. O descumprimento da oferta, com a não entrega da mochila adquirida, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilização solidária da fornecedora, ainda que a venda tenha ocorrido por intermédio de plataforma marketplace e a logística tenha sido delegada a terceiros.

5. A alegação de que a transportadora seria a responsável direta pela falha não elide a obrigação da fornecedora, pois o risco do negócio, incluindo a escolha de parceiros logísticos, integra o fortuito interno da atividade econômica.

6. A conduta omissiva da empresa, mesmo após diversas tentativas de resolução pelo consumidor, demonstra negligência incompatível com os deveres legais impostos aos fornecedores de serviço.

7. O dano moral restou configurado, diante da essencialidade do produto não entregue, da hipervulnerabilidade social do consumidor e da frustração de sua legítima expectativa, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

8. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante que se mostra mais adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e a dupla função compensatória e pedagógica da reparação civil, sem que isso implique enriquecimento sem causa ou punição excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor que integra a cadeia de consumo responde solidariamente pela não entrega de produto adquirido online, ainda que a logística tenha sido delegada a transportadora.

2.

A falha na entrega de bem essencial à subsistência do consumidor hipervulnerável configura dano moral indenizável.

3.

A fixação de indenização em valor razoável e proporcional atende aos princípios da reparação integral e da função pedagógica da responsabilidade civil, devendo ser observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade para evitar tanto o enriquecimento ilícito quanto à punição excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts.
14, 18 e 35; CC, art. 405; CPC, arts.
85, § 2º e § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 362/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000813-04.2022.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
,
sendo Recorrido
RENATO DE JESUS SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

09